Tribunal: TJDFT
Processo: 0710937-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRUZEIRO MARÍTIMO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. ATRASO DE ESCALA. SITUAÇÃO CLIMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. EMBARQUE PRIORITÁRIO. INVIABILIZADO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por passageiros que adquiriram pacote de viagem em Cruzeiro Marítimo da empresa ré em que não foi cumprido o itinerário proposto e não foi viabilizado o embarque prioritário requerido, além de ter ocorrido atraso considerável no embarque inicial.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. No caso em tela, apesar de ofertado o embarque prioritário de que necessitava o autor, o mesmo foi inviabilizado pela impossibilidade de o irmão menor também fazê-lo juntamente com o genitor, configurando falha na prestação do serviço.
4. O quantum indenizatório a título de danos morais fixado na r. sentença deve estar em consonância com a orientação jurisprudencial predominante no e. Superior de Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação do valor da indenização precisa considerar as condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a se evitar tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do ofensor.
5. Recurso provido parcialmente.